Tribunal: STF
Processo: ARE 1170251
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco.
    No recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 12º, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a aplicação da taxa TR para fins de correção monetária das condenações da Fazenda Pública nas execuções das obrigações de pagar quantia certa ou, subsidiariamente, requer seja o referido índice utilizado para atualização do valor exequendo até o dia 25/03/2015. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim se pronunciou no tocante à matéria posta no recurso extraordinário (eDOC 18, p.2):
    “Cálculo dos atrasados com juros e correção monetária, de acordo com o expendido a seguir. 
    O Pretório Excelso, em 20/09/2017, concluindo o julgamento RE 870.947-SE, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que, nas relações jurídicas não-tributárias, os juros moratórios fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança são constitucionais, permanecendo hígido, pois, o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Com relação à atualização monetária, contudo, tal dispositivo foi considerado inconstitucional pelo STF, sendo inidônio, portanto, para captar a variação inflacionária do período considerado, devendo, para tanto, ser aplicado o IPCA-E.” 
    Nestes termo, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 870.947, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017 (Tema 810), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, bem como declarou a constitucionalidade na parte que disciplina os juros moratórios de condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não-tributárias. 
    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida. 
    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente